Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0709355-23.2020.8.07.0001 Embargante(s) ANEOMAR SIMIÃO DOS REIS Embargado (a)(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aneomar Simião dos Reis contra decisão desta Relatora que determinou a suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento do IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000 e admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Id 19134650). Em razões recursais (Id 19472686), o embargante aponta contradição na decisão embargada, sob o argumento de que, na hipótese, não se discute a ilegitimidade passiva do apelado, porquanto “a preliminar suscitada em contestação não foi acolhida pelo juízo a quo, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil, a qual não foi objeto de recurso de apelação”. Diz que a discussão trazida a reexame nesta instância limita-se ao pedido de reforma da sentença “para condenação do apelado ao ressarcimento do valor de R$ 14.905,94 ao apelante, com a devida incidência de juros e correção monetária até a data de pagamento”. Defende, assim, que o objeto dos autos “não se amolda ao IRDR 16, tendo em vista que o Banco do Brasil não interpôs recurso de apelação discutindo sua ilegitimidade, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo”. Pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição alegado. E isso porque, como se sabe, a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual se inviabiliza o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, que formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade para a causa, conforme a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa em qualquer tempo e grau de jurisdição desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial[1]: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” Nessa linha de pensamento, trago à colação o julgado a seguir, destacado por sua ementa, promanado deste egrégio Colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO. (...) 4. A alegação de ilegitimidade passiva ostenta natureza de ordem pública, e, assim, pode ser decidida a qualquer momento pelo órgão jurisdicional, não importando reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 5. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 6. Consoante enunciado de Súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 7. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença decretada de ofício. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC e aplicação do efeito translativo do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado. (Acórdão 1252780, 07270190420198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente caso, o réu arguiu na contestação sua ilegitimidade passiva para a causa (Id 18858956, pp. 8-14), sendo essa preliminar rejeitada pela sentença vergastada (Id 18858982, pp. 2-3). De fato, o Banco do Brasil S.A. não reiterou a preliminar de sua ilegitimidade passiva nesta instância revisora por meio de recurso de apelação, mas a suscitou em contrarrazões ao recurso (Id 18858982, pp. 4-6). Vê-se, portanto, que a matéria referente à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para compor o polo passivo da demanda, além de constar das contrarrazões ao recurso apresentadas pelo referido apelado, pode ser suscitada de ofício por esta Relatora, conforme previsto na regra posta art. 485, VI e § 3o, do CPC[2]. Assim, tenho que, ao contrário do que defende o embargante, o objeto do presente recurso amolda-se ao IRDR 16, em trâmite neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a de Id 19134650, a qual determinou que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do IRDR 16. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.